Tribunal: TCU
Processo: 018.159/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação (Oportunidade) 7004353441, modo Disputa Fechado, sob a responsabilidade de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras, CNPJ 33.000.167/0001-01 e UASG 910816), com valor estimado não divulgado, cujo objeto é serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de válvulas.

Inteiro teor:
Acórdão 6920/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação (Oportunidade) 7004353441, modo "Disputa Fechado", sob a responsabilidade de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de válvulas. Considerando que o representante alegou, em suma, que a Petrobras teria cometido diversas irregularidades, como: i) realização de diligências ilegais e exigências descabidas após a classificação de sua proposta; ii) adiamento injustificado da assinatura do contrato; iii) desclassificação injusta e ilegal da empresa; e iv) aplicação de sanção de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar; Considerando que a Unidade Técnica analisou os autos e verificou que a Petrobras possui base normativa no seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLCP) e no Edital para realizar diligências saneadoras e verificadoras em qualquer fase prévia à contratação; Considerando que a inabilitação da empresa Neris Serviços Industriais Ltda. decorreu da insuficiência de comprovações documentais, uma vez que a empresa não apresentou os documentos aptos a comprovar sua habilitação técnica (contrato e notas fiscais sem tarja) requisitados pela estatal em diligências, e não da ilegalidade da própria diligência; Considerando que o exame da Unidade Técnica não detectou indício de irregularidade apto a embasar a adoção da medida cautelar solicitada, e que a Justiça Federal, em sede de liminar, não concedeu a suspensão pleiteada pelo representante (MS Cível 5008277-42.2025.4.03.6104); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, deferir o pedido de vista e cópia dos autos formulado pela Unidade Jurisdicionada, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.159/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (165060/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Alexandre Neris dos Santos, representando Neris Servicos Industriais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.